Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710198-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK D E S P A C H O Trata-se de agravos internos interpostos nos autos 0710418-18.2022.8.07.0000 (ID 34947862) e 0710198-20.2022.8.07.000 (ID 349275678) por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA contra as respectivas decisões, proferidas conjuntamente (IDs 34215705 e 34215702), que indeferiram os pedidos antecipação da tutela recursal para garantir seus direitos possessórios sobre o lote e reconhecimento como condômina do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK, e de efeito suspensivo, para evitar a demolição de muro edificado, relativos ao Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF. Intime-se o agravado, em ambos os feitos, para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator